Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704321-57.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASR INDUSTRIA, COMERCIO E ATACADO DE MOVEIS E ESTOFADOS EM GERAL LTDA RECORRIDO: RODRIGO CINTRA CAMPOS DE OLIVEIRA ALVES, INSTITUTO RECLAME AQUI DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais (custas e preparo), inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único), com a devida comprovação nos autos. Na espécie, a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal tampouco das custas processuais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lie 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator